Tribunal: TJES
Processo: 5003500-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003500-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERICA DA SILVA ALBUQUERQUE e outros
COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

DANIEL DE OLIVEIRA FACCO

contra o suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o Paciente preso preventivamente na ação penal n. 0001259-29.2022.8.08.0012.

Em síntese, alega-se que

a prisão preventiva não se amolda aos requisitos do art. 312, CPP apontados pela autoridade coatora.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/04/2022 (ID 2497962). Informações juntadas em e parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (IDs 2569956 e 2599023).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
DANIEL DE OLIVEIRA FACCO

contra suposto ato coator imputado a
o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o Paciente preso preventivamente na ação penal n. 0001259-29.2022.8.08.0012.

Em síntese, alega-se que

a prisão preventiva não se amolda aos requisitos do art. 312, CPP apontados pela autoridade coatora.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça e, após analisá-los, em juízo definitivo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Pois bem, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, oportunidade em que os fatos foram assim relatados pelo magistrado:

Conforme consta no APFD, em síntese, a guarnição foi acionada pelo CIODES, a fim de atenderem uma ocorrência de vias de fato. Ao chegarem ao local, a vítima informou que o Autuado iniciou uma discussão devido a posse de um cachorro, tendo posteriormente resultado em vias de fato. Conforme relatos de testemunhas, estavam sentados em frente à residência, a vítima, o Autuado e seu primo, tendo a vítima pegado o cachorro do Autuado e levado para outro local, sendo posteriormente iniciado uma discussão, sendo o cachorro devolvido e resultado em agressões para ambos. Consta que em buscas no local foi observado sangue próximo ao portão, bem como no chão da varanda. Consta que a vítima Marcoiny foi atendido no PA com aproximadamente 14 perfurações na região do abdômen, sendo transferido para o hospital. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado.

Conforme ressaltei na decisão de indeferimento da liminar, apesar de existirem divergências pontuais nas versões apresentadas pelas pessoas presentes no momento dos fatos, constata-se que o delito foi praticado em um contexto de desavenças domésticas, relacionadas especialmente a posse de um cachorro e outros desentendimentos pretéritos entre os envolvidos.

Em ocasião disso, o Paciente e a vítima teriam iniciado uma acalorada discussão, razão pela qual Daniel teria desferido facadas contra o ofendido no suposto intuito de cessar as investidas.

Segundo consta no boletim, a guarnição que atendeu a ocorrência fez contato com o CIODES, “a fim de verificar se no PA, alguém com nome Marcony teria sido atendido” sendo informado “à guarnição que no local se encontrava o senhor Marcony e que segundo os médicos, este teria sofrido aproximadamente 14 (quatorze) perfurações na região do abdômen”.

Em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, entendo que a gravidade das circunstâncias fáticas, mormente a desproporcional conduta do Paciente e a proximidade com os envolvidos, legitimam a imposição da medida extrema, ainda que seja primário.

De fato, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, há informação de que o paciente e terceiros, após as agressões mútuas, teriam ameaçado a vítima (ID 2495123), o que, a meu ver, representa perigo concreto caso seja solto.

Mutatis mutandis
, “não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do delito, reveladora da periculosidade do agente, que desferiu cinco facadas contra a sua própria companheira em razão de suposta desavença de somenos importância (porque a casa estava suja)” (HC 392.983/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Diante disso, há elementos concretos que justificam a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo o magistrado expresso quanto à dinâmica dos fatos.

Quanto à saúde mental do Paciente, que passaria por sintomas depressivos e pensamentos suicidas, inclusive no estabelecimento prisional, trata de questão que deve ser melhor avaliada pelo juízo
a quo
, também quanto às condições de atendimento do local em que se encontra acautelado, sobretudo levando em conta que as provas trazidas aos autos são insuficientes para a análise da matéria.

Assim, entendo prudente privilegiar o “princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 028210000627, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022).

Diante do exposto,
DENEGO a ordem
pretendida.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÕES CORPORAIS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do delito, reveladora da periculosidade do agente, que desferiu
14
facadas contra
a vítima em
razão de suposta desavença de somenos importância. Ademais, há informações de que,
após as agressões mútuas, o paciente e terceiros teriam ameaçado o ofendido, o que representa perigo concreto caso seja solto.

2.
Deve-se privilegiar o
princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
Precedente do TJES.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.